Tribunal: TJES
Processo: 5002944-63.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002944-63.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCOS DA SILVA LOPES

APELADO: LUIZ CARLOS REIS MOLINA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO ANTES DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por José Marcos da Silva Lopes contra a sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que condenou Luiz Carlos Reis Molina ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 24 de dezembro de 2020. A sentença afastou a responsabilidade solidária de Paula Coswosk Oliveira Andrade, sob o fundamento de que não foi comprovada sua condição de proprietária do veículo no momento do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a apelada Paula Coswosk Oliveira Andrade, como proprietária registrada do veículo, pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados no acidente; (ii) Verificar se a transferência de propriedade anterior ao evento danoso afasta a responsabilidade da antiga proprietária, mesmo sem a formalização do registro no órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário até a comunicação da transferência do veículo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na Súmula 132, afasta a responsabilidade do antigo proprietário caso comprovada a alienação do veículo antes do evento danoso, independentemente da comunicação formal ao órgão de trânsito.

5. No presente caso, documentos apresentados confirmam que a transferência do veículo para terceiro ocorreu antes do acidente, sendo corroborada por e-mails que evidenciam a venda e o pedido de quitação do bem.

6. Assim, com base nas provas, não há fundamento jurídico para imputar responsabilidade solidária a Paula Coswosk Oliveira Andrade, pois a presunção conferida pelo documento de registro foi afastada por outras provas idôneas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade solidária do antigo proprietário de veículo prevista no art. 134 do CTB é afastada se demonstrada a alienação do bem antes do evento danoso, ainda que não realizada a comunicação formal ao órgão de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 132.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002944-63.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCOS DA SILVA LOPES

Advogado do(a) APELANTE: EDILANE DA SILVA BALBINO - ES20593-A
APELADO: LUIZ CARLOS REIS MOLINA, PAULA COSWOSK OLIVEIRA ANDRADE, PAULA COSWOSK OLIVEIRA ANDRADE

Advogado do(a) APELADO: JHORDAN NEVES DE LIMA - ES32784-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por José Marcos da Silva Lopes contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a responsabilidade de Luiz Carlos Reis Molina pelo acidente de trânsito, mas afastando a responsabilidade de Paula Coswosk Oliveira Andrade, com fundamento na ausência de comprovação de que a mesma era proprietária do veículo na data do acidente.

O ponto central do recurso consiste na tentativa do apelante de atribuir responsabilidade solidária à apelada Paula Coswosk Oliveira Andrade, sob o argumento de que, sendo a proprietária registrada do veículo, ela deveria responder pelos danos decorrentes do acidente.

O art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro prevê
que no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que dispõe sobre a responsabilidade solidária entre o antigo e o novo proprietário, tal norma tem sido mitigada pela jurisprudência.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, ainda que a comunicação da venda ao órgão de trânsito não tenha sido realizada tempestivamente, a responsabilidade do antigo proprietário é afastada se comprovado que não mais detinha a posse e a propriedade do veículo no momento do evento danoso.

Esse é o enunciado da Súmula 132, do STJ:
a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/1995, DJ 05/05/1995, p. 12000)

Nesse passo, a prova documental apresentada nos autos demonstra que a transferência de propriedade do veículo para terceiro ocorreu antes da data do acidente, conforme se verifica do dossiê consolidado do veículo.

Além disso, foram apresentados e-mail que corroboram a venda do veículo em período anterior ao acidente. Em tais documentos é possível constatar pedido de quitação de veículo e informação da venda já realizada.

No presente caso, as evidências comprovam que a apelada Paula Coswosk Oliveira Andrade já não era mais proprietária do veículo na data do acidente. Portanto, não há fundamento jurídico para responsabilizá-la solidariamente pelos danos reclamados.

Esse também é o entendimento adotado por este e. TJES, vejamos:

A Súmula 132 do STJ estabelece que “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. 2. Assim, a presunção relativa de propriedade conferida pelo Documento Único de Transferência e ao Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo pode ser infirmada por outros elementos de prova. (Data: 20/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0014428-53.1999.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.